Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707639-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A contra a decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança (Proc. 0713885-48.2022.8.07.0018), impetrado contra o CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido da agravante para nova expedição de intimação às autoridades impetradas ordenando o cumprimento em 24h da ordem concedida em sentença, sob pena de aplicação de multa diária já estipulada (ID 44252982 - Pág. 125). Nas razões recursais (ID 44252965), a agravante narra que o Juízo, por meio de sentença, concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança para afastar o ato coator que determinava a exigência de cadastramento e de retenção do ISS sobre os serviços prestados pela impetrante a tomadores estabelecidos no Distrito Federal, sob pena de cominação de multa diária e sem prejuízo de eventual condenação por perdas e danos. Todavia, o agravado se recusou a cumprir imediatamente o comando judicial, alegando que seria necessária sua confirmação em sede de reexame necessário, o que foi acolhido na decisão recorrida. Neste ponto, a agravante arrazoa o recurso, por entender que essa interpretação é absurda e não condiz com o caráter urgente e auto executório próprio da decisão mandamental, tendo em vista que sentença concessória da segurança tem aplicação imediata, por amparar direito líquido e certo. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, aduz que a probabilidade do direito foi bem estampada nas razões recursais e o perigo da demora deflui do fato de que condicionar a efetividade da sentença ao duplo grau de jurisdição “poderá gerar prejuízos financeiros irreversíveis à agravante, já que alguns clientes, como o Departamento de Estrada e Rodagens, têm exigido dela tal cadastramento, sob pena de realização da retenção do ISS, possuindo ela valores a receber que não foram disponibilizados por tal órgão em razão da celeuma ora trazida ao Poder Judiciário”, ao que apresenta a correspondente prova. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela antecipada para, reformando a decisão agravada, sejam empreendidas as providências necessárias para imediato cumprimento da sentença proferida, dando validade e eficácia ao disposto no art. 14, § 3o da Lei 12.016/2009[1]. E, no mérito, seja dado provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido e apresentado (ID 44252978). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[4]. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao indeferir o pleito da agravante, assim fundamentou o Juízo: Em que pese os argumentos da impetrante, fato é que a sentença está sujeita à remessa necessária. Por consequência lógica, tem-se aí uma condição de eficácia da sentença oriunda da própria lei. Com isso, indefiro o pedido de id. 148876675. (ID 44252982 - Pág. 125). Deveras, razão assiste à agravante. Por se tratar de ação civil de rito sumário especial, o mandado de segurança produz sentença mandamental de aplicabilidade imediata, principalmente por versar de direito líquido e certo. Isso possibilita sua execução provisória, não obstante estar sujeitar ao duplo grau de jurisdição. A legislação atribuiu um plus à sentença que concede a segurança, em confronto com as demais sentenças cíveis. Enquanto nas últimas, as partes são apenas intimadas de sua prolação, na sentença mandamental contém ordem transmitida por ofício à autoridade impetrada, para que seja imediatamente cumprido o comando judicial. Por isso, a força mandamental dessa singular sentença não se suspende, em regra, pela interposição de recurso, e se cumpre, de plano, independentemente de ação de execução. Tanto o é que a concessão de efeito suspensivo contra sentença que concede a segurança é drástica e excepcional, sendo inviável nas hipóteses de dano à ordem pública, à economia, à saúde ou qualquer outro interesse da coletividade. À lição de Hely Lopes Meirelles a apelação contra a sentença que concede a ordem possui somente efeito devolutivo “porque o suspensivo seria contrário ao caráter urgente e autoexecutório da decisão mandamental”[5]. Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos extremos[6], o que não ocorre no caso concreto, por se tratar de violação clara ao ordenamento jurídico, como já exposto claramente na própria sentença proferida pelo Juízo. Não se desconhece, todavia, que o § 1o do art. 14 da Lei 12.016/2009[7] estipula que tal sentença se submete a reexame necessário, conferindo-lhe o duplo grau de jurisdição obrigatório. Apesar de não ter natureza recursal, é verdadeira condição de eficácia da sentença, postergando seu trânsito em julgado e, assim, sua execução definitiva, mas não impede a provisória. Não se desconhece que o reexame necessário em sede de mandado de segurança se distingue do reexame necessário objetivo das demais sentenças cíveis, na medida em que essas últimas devem observar os ditames do art. 496 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, as sentenças cíveis que se submetem a reexame necessário somente produzem efeitos após de sua convalidação pelo Tribunal, sendo, pois, o reexame necessário condição suspensiva da eficácia do decisum. Entretanto, no caso da sentença que concede a segurança a situação é distinta, uma vez que o disposto no § 3o do art. 14 da Lei 12.016/2009 permite sua execução provisória. Em outras palavras, não obstante se sujeitar ao reexame necessário, a sentença é plenamente eficaz antes mesmo de ser confirmada pelo Tribunal, ficando tão somente postergado seu trânsito em julgado e sua execução definitiva. Outra consequência, é que reexame necessario da sentenca concessiva do mandado de segurança constitui condição resolutiva de sua eficácia, permitindo que ela produza efeitos a partir de sua prolação, mas que, em caso de reforma pelo Tribunal quando do reexame necessário, cessarão seus efeitos, em inversão da lógica estabelecida no art. 496 do CPC. Diante do aparente confronto entre o estabelecido no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009 e o art. 496 do CPC, na Corte Especial do STJ foi fixado o entendimento acerca da inaplicabilidade das exceções do Codex Processual ao processo do mandado de segurança. Apesar de a lei de regência do mandado de segurança ser anterior a edição da lei que criou as exceções cíveis aos casos em que a sentença se submete a reexame necessário, a primeira e legislação especial e não poderia ser elidida por lei geral, o Código de Processo Civil[8]. Cabe, apenas, uma palavra de cautela. Esse cenário muda totalmente nos casos de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que concede a segurança, não obstante serem excepcionais, quando então o reexame necessário funcionara também como condição suspensiva de eficácia da sentença concessiva da segurança. No caso em apreço, até a presente data ainda não fluiu o prazo recursal para o impetrado apelar da sentença, não havendo como saber se será requerido o efeito suspensivo ao apelo. Feitas essas ponderações, resume-se que a sentença concessiva do mandado de segurança, em cumprimento da função que a Constituição lhe impôs, tem eficácia plena e imediata e a única maneira de impedir seu pronto cumprimento é pela obtenção de sua suspensão, como previsto no art. 15 da Lei 12.016/2009[9] ou por meio da concessão de efeito suspensivo na apelação. Esta Corte já se debruçou sobre a matéria e assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONCESSIVA. ARTIGOS 13o E 14o, §3o DA LEI 12.016/2009. 1. Cumpre salientar que, via de regra, a sentença concessiva de segurança, embora sujeita ao duplo grau de jurisdição, pode ser executada provisoriamente, a teor do que dispõe o artigo 14, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009. 2. Não se vislumbra empecilho a que se cumpra o disposto no artigo 13 da Lei no 12.016/2009, o qual dispõe que, "concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 920910, 20150020279347AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o imediato e eficaz cumprimento da sentença que concedeu a segurança, reformando a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. §3o. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [5] Meirelles. Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, Editora São Paulo, 20. ed., p. 92. [6] MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUSPENSÃO DA MEDIDA ACOIMADA DE ILEGAL. I - A APELAÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA TEM EFEITO DEVOLUTIVO. Só EM CASOS EXCEPCIONAIS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE, OU DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, E POSSÍVEL SUSTAREM-SE OS EFEITOS DA MEDIDA ATACADA NO "MANDAMUS" ATE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. II - RECURSO DESPROVIDO. (RMS n. 351/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 17/10/1994, DJ de 14/11/1994, p. 30941.). [7] Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. [8] EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 475, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM FACE DA ESPECIALIDADE DA REGRA DO ARTIGO 12 DA LEI No 1.533/51. 1. A regra especial do artigo 12, parágrafo único, da Lei 1.533/51, que submete ao reexame necessário as decisões concessivas de mandado de segurança, afasta a incidência do disposto no artigo 475, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 10.352/01. 2. Precedente da Corte Especial. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 654.837/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 15/10/2008, DJe de 13/11/2008.) [9] Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.